Tribunal: TJES
Processo: 0000765-53.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000765-53.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEBERT TEIXEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PERIGO. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE INEFICAZ PARA A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAUTOR OU RECUPERAÇÃO DOS OBJETOS DO CRIME.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o autor dirigido sua motocicleta, sem habilitação e causando perigo concreto de dano aos demais usuários da rodovia, tem-se configurado o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O referido tipo penal é de perigo abstrato e objetiva resguardar a incolumidade dos demais motoristas e pedestres, enfim, de toda a coletividade.

2. O crime de desobediência se configura quando demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem emanada da autoridade pública, o que ocorreu no caso dos autos, quando o acusado resistiu à ordem de abordagem e parada dos policiais.

3. A prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, desde que demonstradas a gravidade concreta dos atos pretéritos e a contemporaneidade dos episódios infracionais em relação ao delito em apuração, como ocorreu no presente caso.

4. A mera confissão quanto à autoria sem, no entanto, suporte para a identificação de concorrentes ou recuperação dos objetos do crime não autoriza a aplicação da figura da colaboração premiada, prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000765-53.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEBERT TEIXEIRA GUIMARAES

Advogado do(a) APELADO: MURILLO BUENO PIROLA - ES33390

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WEBERT TEIXEIRA GUIMARÃES
,
contra a sentença de fls. 78-/80-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), desobediência (art. 330, do CP) e direção perigosa sem habilitação (art. 309, da Lei 9.503/97), em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais, às fls. 88/96, a defesa pugna, em suma: [1] pela absolvição do crime direção perigosa sem habilitação (art. 309, Lei 9.503/97), em razão da não comprovação de perigo concreto; [2] pela absolvição do delito de desobediência (art. 330, CP), por ausência de dolo; [3] pela aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art.33, Lei 11.343/06); e [4] pela aplicação da causa especial de diminuição de pena da colaboração premiada (art. 41, Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de agosto de 2020, na BR-259, distrito de Mascarenhas, naquela cidade Baixo Guandu/ES, o apelante, conduziu uma motocicleta em via pública, em alta velocidade, de forma imprudente e perigosa, sem possuir permissão para dirigir ou habilitação, desobedeceu às ordens de parada emitidas por policiais militares, resistindo a abordagem, tendo sido, a seguir, apreendido, trazendo consigo 04 (quatro) pedras grandes de “crack”, totalizando cerca de 106 (cento e seis) gramas.

Quanto ao pleito de absolvição
em relação ao
crime
de
direção perigosa sem habilitação
, tenho que não merecer prosperar, uma vez que todos os elementos da definição típica da infração foram satisfeitos no caso em apreço, pois ao conduzir a motocicleta, sem habilitação e em alta velocidade, o réu gerou sim perigo de dano concreto, colocando em risco a integridade física dos demais usuários da via.

Ora, o referido tipo penal é de perigo abstrato e objetiva resguardar a incolumidade dos demais motoristas e pedestres, enfim, de toda a coletividade.

Dessa forma, tendo em vista os relatos judiciais dos policiais militares (mídia anexa), que afirmam que o apelante empreendeu fuga em alta velocidade, dirigindo de modo imprudente e, somente parando quando perdeu o controle da motocicleta e caiu, impossível dizer que não houve perigo concreto e risco de sérios danos e acidentes à coletividade, restando rechaçada a tese defensiva por estes fundamentos.

Em relação ao pedido de absolvição do crime de desobediência, por ausência de dolo
, também tenho por inviável, uma vez os policiais militares, quando ouvidos em juízo (mídia anexa), mais uma vez, de modo uníssono, afirmaram que o acusado apresentou nervosismo ao avistar a viatura, motivo pelo qual decidiram realizar a abordagem, emitindo ordem de parada, a qual o apelante desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, apenas com o intuito de se esquivar de sua responsabilidade penal, já que trazia consigo substâncias ilícitas.

Declararam, também, que após a captura do recorrente, houve resistência física e ofensas verbais por parte dele, que em muito ultrapassaram a mera fuga ou irresignação em face da abordagem policial.

Em relação ao elemento subjetivo do tipo, exige-se a demonstração da intenção do agente em desrespeitar a ordem emanada pela autoridade competente.

No caso dos autos, não há dúvidas de que a ordem de parada foi legal e emanada por agentes competentes, isto é, policiais militares no exercício da função de reprimir condutas criminosas. Ora, a abordagem do acusado ocorreu após a prática dos delitos de direção perigosa sem habilitação e tráfico de drogas. Do mesmo modo, é evidente que o acusado teve a intenção de desrespeitar a ordem legal.

Nesse caso, é irrelevante se ele reputava a ação policial equivocada, o que, somado às circunstâncias já mencionadas, obsta o acolhimento da tese defensiva da atipicidade da conduta.

Quanto ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado
, mais uma vez, sem razão a defesa, haja vista os atos infracionais registrados em desfavor do apelante análogos ao delito de tráfico de drogas, “
os quais foram extintos pelo fato do acusado ter completado a maioridade e por responder ao presente processo
”, permitindo, dessa forma, inferir a sua gravidade concreta, bem como tendo em vista o atendimento do requisito da contemporaneidade, uma vez que eles teriam sido cometidos no ano de 2019, ou seja, cerca de 01 (um) ano antes do cometimento dos crimes em análise.

A esse respeito, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que demonstradas a gravidade concreta dos atos pretéritos e a contemporaneidade dos episódios infracionais em relação ao delito em apuração.

Por fim, q
uanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à colaboração premiad
a, entendo que os requisitos para fazer
jus
ao benefício não foram cumpridos.

Embora o apelante tenha confessado a autoria que lhe fora imputada, tem-se que sua admissão de culpa não se mostrou útil para a identificação de concorrentes ou recuperação dos objetos do crime.

No mais, os objetos do crime apreendidos nestes autos assim o foram por iniciativa das autoridades, e não do acusado.

Sendo assim, a minorante em debate (colaboração premiada) não deve ser aplicada em favor do apelante.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.